Tribunal: TJES
Processo: 5004271-70.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004271-70.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE MEDEIROS RAFAHKY
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004271-70.2025.8.08.0008

RECTE.: ROSILENE MEDEIROS RAFAHKY

RECDO.: MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18956473) interposto pela parte autora, com pedido de deferimento da gratuidade de justiça. O ente municipal apresentou contrarrazões (Id. 18956477).

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso interposto (Id. 18956473), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de fortes indícios da baixa renda, é suficiente para o deferimento do benefício, motivo que acolho o pedido formulado pela recorrente.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA JORNADA DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO DE ACESSO FACILITADO À SERVIDORA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de adequação do vencimento-base ao Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008).

A recorrente alega que o Município de Barra de São Francisco utiliza abonos e verbas de complementação para atingir o valor do piso, o que esvaziaria o cálculo de outras vantagens.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de prova do enquadramento funcional e da jornada de trabalho da servidora, o que impossibilitaria aferir a existência de diferenças salariais.

Em sede recursal, a servidora argui nulidade por cerceamento de defesa e requer a reforma da sentença.

O ente municipal, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de inexistência de cerceamento de defesa, ausência de comprovação dos fatos alegados e regularidade dos pagamentos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, (ii) se é possível o conhecimento de documentos juntados apenas em fase recursal, (iii) se o Município cumpre o Piso Nacional do Magistério ao pagar o vencimento-base inferior ao piso, complementando-o com rubricas destacadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de cerceamento de defesa: deixo de acolher a preliminar aventada. Como se explica, a demanda posta nos autos é eminentemente de direito, podendo ser fundada em prova exclusivamente documental. Assim, incumbe à parte autora, desde a petição inicial, instruir o feito com os documentos necessários à comprovação de suas alegações, bem como, em sede de réplica, rebater os fatos novos eventualmente suscitados pela parte ré e especificar as provas que pretende produzir. No caso, oportunizada a réplica, a parte autora permaneceu inerte, deixando de formular qualquer requerimento probatório. Assim, não lhe é dado, após o advento de sentença desfavorável, suscitar nulidade por suposta insuficiência probatória.

Da juntada da ficha funcional em sede recursal: a juntada extemporânea de documento na fase recursal, desacompanhada de justificativa idônea para a não apresentação oportuna e sem a devida observância do contraditório, revela-se inadmissível, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. No caso, a parte somente trouxe aos autos a ficha funcional em grau recursal, sem demonstrar a impossibilidade de juntá-la no momento processual adequado. Assim, a análise do presente recurso inominado deve permanecer adstrita ao conjunto probatório produzido em primeiro grau de jurisdição.

Da insuficiência probatória: compulsando os autos, verifica-se a ausência de documento administrativo idôneo que seja apto a comprovar, de forma inequívoca, a carga horária semanal da recorrente. Ressalte-se que a ficha funcional foi acostada apenas em sede recursal, em momento processual inadequado, razão pela qual não pode ser considerada para fins de análise do mérito.

Do ônus da prova: no caso em exame, o ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Tratando-se de documento relativo à sua própria jornada de trabalho e vida funcional, o acesso é facilitado à trabalhadora, bastando o requerimento junto ao departamento de recursos humanos ou extração via portal do servidor.

Da Manutenção da Sentença: Sem a prova da jornada de trabalho, resta impossibilitado o juízo de verificar se o valor pago pelo ente público está abaixo do piso nacional, uma vez que este é calculado proporcionalmente à carga horária (Lei nº 11.738/2008). Assim, a improcedência é medida que se impõe por falta de prova do fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)